Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DA DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS 1018117-44.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE: DANIEL DE SOUZA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Observa-se dos autos, após examinar o presente Habeas Corpus e os documentos a ele acostados, que a hipótese retratada não guarda a pertinência necessária ao exame em sede de plantão judiciário, devendo ser remetido ao Relator natural durante o expediente forense normal.
O plantão judiciário, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, em seu artigo 1o estabelece que: “Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes”. (negritei)
Desse modo, determino o retorno dos autos para distribuição e remessa ao Relator natural, com URGÊNCIA.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão